Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-13.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001321-13.2024.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ANGELA MARIA SIPRIANO DOS SANTOS Advogado(s):SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. GESTOR DO PROGRAMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS E NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CITAÇÃO VÁLIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. O julgamento antecipado da lide é medida válida e eficaz quando os autos estiverem devidamente instruídos, não caracterizando cerceamento de defesa a dispensa da produção de outras provas. A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando o magistrado de origem entende suficientemente instruído o feito por meio da prova documental carreada, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, sendo cabível o julgamento antecipado da lide. A ausência de citação válida não se sustenta quando comprovado que a instituição ré apresentou embargos de declaração, demonstrando ciência da demanda e pleno exercício do contraditório. Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira gestora da conta vinculada ao PASEP, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando restar demonstrada falha na prestação do serviço, consubstanciada na omissão na aplicação dos rendimentos legais e na não atualização monetária do saldo. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador das contas vinculadas ao PASEP, ostenta legitimidade passiva para figurar no polo de demandas que versem sobre má gestão, saques indevidos ou omissões no crédito de rendimentos, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.895.936/TO – Tema 1150). A quantia irrisória creditada ao servidor, mesmo após décadas de vínculo com o programa, revela inércia da instituição gestora e enseja o dever de indenizar os danos materiais decorrentes da perda patrimonial gerada pela má gestão da conta. Não havendo comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito à recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, diante da manifesta desproporção entre os valores creditados e os efetivamente devidos. Rejeição das preliminares de nulidade por ausência de citação e de ilegitimidade passiva, mantendo-se inalterada a condenação do banco réu, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, §11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001321-13.2024.8.05.0216, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelado ANGELA MARIA SIPRIANO DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, 09 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator